Tribunal: TJES
Processo: 5020791-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020791-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONIELTON COELHO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS ESPECÍFICOS. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu pedido de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa sustenta a possibilidade de concessão do benefício a condenado a penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança condenados a penas restritivas de direitos; (ii) estabelecer se o apenado preenche os requisitos específicos previstos no art. 9º, inciso VII, do referido decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 concede indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano até 25 de dezembro de 2024.

O apenado foi condenado exclusivamente a penas restritivas de direitos, não se enquadrando na hipótese expressa de condenação a pena privativa de liberdade prevista no inciso XV.

O magistrado não pode ampliar o alcance do decreto presidencial para beneficiar condenado não contemplado expressamente, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à competência privativa do Presidente da República, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 837.486/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 30/10/2024).

O Decreto nº 12.338/2024 prevê disciplina específica para condenados a penas restritivas de direitos no art. 9º, inciso VII, exigindo o cumprimento de, ao menos, 1/6 das horas de prestação de serviço à comunidade até 25/12/2024.

O apenado não cumpriu a fração mínima de 1/6 das horas determinadas, conforme se verifica nos autos da execução penal, o que impede a concessão do benefício também sob esse fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020791-32.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RONIELTON COELHO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
RONIELTON COELHO NASCIMENTO
,
em face da decisão (id 17301665 – seq. 80.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino.

Em suas razões (id 17301666– seq. 85.1), a Defesa alega que é possível a concessão do benefício, para as penas restritivas de direito.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispõe em seu artigo 9º,

inciso XV,

que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas,
a pena privativa de liberdade
por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, desde que tenham reparado o dano.

No caso, verifico que não deve ser concedido o benefício, com fundamento no art. artigo 9º,

inciso XV, já que o apenado foi condenado ao cumprimento de penas restritivas de direito, e o decreto, expressamente, estabelece como requisito para concessão do indulto, que a condenação seja em pena privativa de liberdade.

Destaco ainda, que o Magistrado não pode ampliar o alcance da norma, para beneficiar a recorrente, pois o STJ possui entendimento de que
“
a
interpretação extensiva das restrições do decreto presidencial invade a competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade.”
(AgRg no HC n. 837.486/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, j
ulgado em 22/10/2024
, DJe de 30/10/2024).

Além disso, constato que o decreto presidencial também estabelece regras próprias para concessão do indulto, em relação os condenados às penas restritivas de direito, no artigo 9º, inciso VII, no entanto, tenho que o recorrente não preenche seus requisitos legais, já que não cumpriu, até 25/12/2024, um sexto (1/6) das horas determinadas para prestação de serviço à comunidade, conforme se verifica dos autos da Execução Penal de n° 00141253420178080048.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu a concessão do indulto, pois o recorrente não preenche os requisitos do art. 9º, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.